Tribunal: TJDFT
Processo: 0706890-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EXECUTADA. PEDIDO DE SUCESSÃO DA SOCIEDADE LIMITADA POR SEUS SÓCIOS. HIPÓTESE DE SUCESSÃO NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
I. A sociedade limitada só se extingue depois do encerramento do procedimento de liquidação das suas obrigações, a teor do que dispõem os artigos 51 e 1.109 do Código Civil.
II. Eventual dissolução irregular da sociedade limitada não induz à sua extinção legal e, por via de consequência, torna estéril qualquer discussão a respeito da sua sucessão com base no artigo 110 do Código de Processo Civil.
III. A sociedade limitada não é sucedida, com a sua extinção, regular ou irregular, por seus sócios, os quais podem ser responsabilizados patrimonialmente com fundamento da desconsideração da personalidade jurídica, contanto que estejam presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil e seja observado o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica regulado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.
IV. A responsabilização patrimonial dos sócios por dívidas da sociedade limitada não prescinde do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, salvo quando a lei admite expressamente o simples redirecionamento da execução.
V. Recurso conhecido e desprovido.